Tribunal: TJES
Processo: 5000803-42.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000803-42.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
RECORRIDO: MARLUCIA DAS MERCES RIBEIRO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000803-42.2024.8.08.0038

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA-ES.

RECORRIDO
: MARLUCIA RIBEIRO AZEVEDO LIMA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA MUNICIPAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI Nº 11.738/2008. ALEGAÇÃO DE "VÁCUO LEGISLATIVO" PARA O REAJUSTE ANUAL. CONSTITUCIONALIDADE DO MECANISMO DE ATUALIZAÇÃO RECONHECIDA PELO STF (ADI 4.848). VENCIMENTO BÁSICO PAGO EM VALOR INFERIOR AO PISO. DIREITO ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação de cobrança na qual a parte autora, professora da rede municipal de Nova Venécia com carga horária de 31 horas semanais, pleiteia o pagamento de diferenças salariais relativas ao período de janeiro a setembro de 2023, sob a alegação de que seu vencimento base estaria abaixo do Piso Nacional do Magistério.

2. A sentença julgou procedente o pedido, condenando o Município ao pagamento das diferenças apuradas, por constatar que a autora, apesar de trabalhar 31 horas semanais, recebia vencimento base equivalente à faixa de 25 horas semanais, em valor inferior ao piso proporcional.

3. Recurso interposto pelo Município, no qual sustenta, em suma, a ilegalidade do reajuste anual do piso por meio de portarias do Ministério da Educação, em razão de um suposto "vácuo legislativo" criado com a revogação da antiga Lei do FUNDEB.

4. Confirmam-se as razões de decidir do Juízo de origem. A tese do "vácuo legislativo" não deve prosperar, pois o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.848, já se manifestou pela constitucionalidade do mecanismo de atualização do piso, devendo a norma continuar a ser aplicada para garantir a valorização do magistério, conforme o espírito da lei. Ademais, a sentença apontou uma irregularidade fática incontroversa: a autora, com carga horária de 31 horas semanais, recebia vencimento-base correspondente àquele previsto na lei municipal para a carga de 25 horas. Tal fato, por si só, viola o princípio da proporcionalidade insculpido no art. 2º, § 3º, da Lei nº 11.738/2008 e gera o dever de pagar as diferenças, independentemente da discussão sobre o critério de reajuste federal.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Isenta de custas.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)